Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703956-14.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MILTON FRANCA FILHO APELADO: EDYLANE SANTOS ALVES DECISÃO Vistos etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o do artigo 42 e parágrafo único do artigo 54, ambos da Lei no 9.099/95, art. 29, III e art. 31, caput e § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c/c art. 806, do Código de Processo Penal, de aplicação subsidiária. Assim, fica intimada a parte apelante, na pessoa do advogado(a), para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processual e do preparo, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo recursal, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito